Tribunal: STF
Processo: ARE 1578875
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – CARGO DE AGENTE DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS – REGIME REMUNERATÓRIO POR SUBSÍDIO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – RECURSO PROVIDO.



    I. Caso em exame:



    Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul contra decisão de primeiro grau que deferiu a realização de prova pericial para aferir a insalubridade das atividades desempenhadas pela parte autora, servidora pública estadual.



    II. Questão em discussão:



    Verificar a necessidade da perícia determinada pelo juízo de origem, considerando que a agravada ocupa cargo remunerado por subsídio, sistema que veda acréscimos remuneratórios, incluindo o adicional de insalubridade.



    III. Razões de decidir:



    A agravada exerce o cargo de Agente de Atividades Educacionais – Agente de Merenda, pertencente à carreira regida pela Lei Complementar Estadual nº 87/2000, que adota o regime remuneratório por subsídio.



    O art. 3º, I, da Lei Estadual nº 3.519/2008 estabelece expressamente a impossibilidade de concessão de adicional de insalubridade para servidores remunerados por subsídio, uma vez que este já compreende todas as vantagens remuneratórias.



    Considerando a vedação legal ao pagamento do adicional pleiteado, a realização da prova pericial mostra-se desnecessária, pois a questão é exclusivamente de direito, não havendo utilidade na produção da prova técnica.



    A decisão agravada impõe ônus indevido ao ente público, que arcaria com os honorários periciais diante da gratuidade da justiça concedida à agravada, o que evidencia o caráter inócuo da diligência determinada.



    Precedentes do TJMS consolidam o entendimento de que servidores estaduais remunerados por subsídio não fazem jus ao adicional de insalubridade, tornando dispensável a prova pericial para sua concessão.



    IV. Dispositivo e tese:



    8. Recurso provido.



    Tese de julgamento:



    O adicional de insalubridade não é devido aos servidores estaduais remunerados por subsídio, conforme vedação expressa no art. 3º, I, da Lei Estadual nº 3.519/2008.



    A realização de perícia para aferir insalubridade do ambiente de trabalho é desnecessária quando o adicional pleiteado é legalmente vedado, tratando-se de matéria exclusivamente de direito.



    A imposição de prova pericial indevida a ente público acarreta aumento injustificado do custo e tempo processual, devendo ser afastada quando não essencial para a solução da controvérsia.



    Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual nº 87/2000, arts. 1º, 8º e 47; Lei Estadual nº 3.519/2008, arts. 2º, parágrafo único, 3º, I, e 11.



    Jurisprudência relevante citada: TJMS, Apelação / Remessa Necessária n. 0854341-27.2023.8.12.0001, Rel. Juíza Cíntia Xavier Letteriello, j. 15/01/2025; TJMS, Apelação Cível n. 0801193-96.2023.8.12.0035, Rel. Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j. 19/09/2024.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; e 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente